Tribunal: TJDFT
Processo: 0702169-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702169-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: AUGUSTO MOREIRA LISBOA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pelo exequente, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0712723-17.2023.8.07.0007), por ele movido em desfavor de AUGUSTO MOREIRA LISBOA. O d. Juiz indeferiu o pedido de pesquisas de bem no processo, nos seguintes termos (ID. 183417419 dos autos originários), verbis: Indefiro o pedido de ID 182928525, tendo em vista que o processo se encontra suspenso, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, até 24/11/2024, nos termos da decisão de ID 179298697. O art. 923, do CPC, autoriza ao juiz apenas prática de atos urgentes durante o período de suspensão, desde que tenha por finalidade evitar dano irreparável, não sendo o caso dos presentes autos. Ressalto que o processo poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que indique a existência de bens penhoráveis. Desse modo, mantenho o processo suspenso até 24/11/2024, nos termos da decisão de ID 179298697 (instrumento particular assinado por duas testemunhas). Intime-se. Sustenta que a suspensão do feito foi prematura, porque ocorreu antes da realização da pesquisa de bens. Alega que considerando que a criação dos sistemas INFOJUD,RENAJUD e BACENJUD teve como objetivo tornar o processo executivo mais efetivo, garantindo os direitos do credor, sem afrontar os do devedor, a adoção dessas medidas para obtenção de resultados concretos, e em menor tempo, está em consonância com o direito das partes à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF), sendo certo que o indeferimento do seu pedido implica em retrocesso processual, além da inefetividade jurisdicional. Pede seja concedido o efeito ativo para deferir a realização de pesquisas no Banco Central do Brasil, por meio do sistema INFOJUD, bem como a pesquisa junto ao DETRAN/DF, via sistema RENAJUD, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, confirmando a medida liminar. Preparo recolhido (D. 55152491). É o relatório do necessário. Decido. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Numa análise preliminar, verificam-se presentes os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar. O dever de cooperação dos sujeitos do processo exige do julgador uma postura ativa. Obviamente, cooperar com as partes não significa substitui-las nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional, instrumentos que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. No presente caso, não há óbice legal ao deferimento de diligências requeridas, porquanto se revelam necessárias e pertinentes para a efetivação do processo de execução. Conforme se extrai dos autos de origem, o feito foi suspenso sem prévia tentativa de penhora on line e pesquisas de bens. Destaque-se que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens dos devedores é exatamente a pesquisa efetuada por meio dos aludidos sistemas eletrônicos. Sobre o tema, colaciono precedente desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. INFOJUD. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário foram criados com o intuito de auxiliar, proporcionando maior integração das informações e agilidade nas demandas. 2. Será admitida consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. O colendo STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, pois são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 4. A utilização do sistema INFOJUD pode ser disponibilizada à parte, com vistas à obtenção de dados acerca de bens passíveis de constrição, mormente quando demonstrada que a parte empreendeu as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, sem que tenha obtido êxito. 5. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1418562, 07038144120228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, para determinar que seja realizada pesquisa de ativos em nome da parte devedora no Banco Central do Brasil, por meio do sistema INFOJUD, bem como a pesquisa junto ao DETRAN/DF, via sistema RENAJUD. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se, no prazo legal. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator